Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-32.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS
,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), EDIVANIA PEDRO DA COSTA - CPF: 052.048.781-81 (IMPETRANTE), ELTON ANANIAS MORAIS - CPF: 001.473.491-50 (IMPETRANTE), ERICA PATRICIA DA SILVA - CPF: 858.204.401-10 (IMPETRANTE), FABIANA NEVES SANTANA - CPF: 046.053.601-07 (IMPETRANTE), JULIO CESAR COUTO - CPF: 000.890.711-07 (IMPETRANTE), KARLA CRISTINA MARQUES MACEDO - CPF: 009.749.481-01 (IMPETRANTE), LUCIANE PINCERATO DA SILVA - CPF: 987.493.661-49 (IMPETRANTE), PRISCILA PAULA DE SOUZA FASSBINDER - CPF: 010.309.049-52 (IMPETRANTE), RHELMITON LINS - CPF: 033.733.541-96 (IMPETRANTE), ROSEMEIRE SILVEIRA AZEVEDO - CPF: 664.889.072-04 (IMPETRANTE), RUTH MORAES DE SOUZA - CPF: 551.841.031-04 (IMPETRANTE), SOELY DA SILVA CRESPIM - CPF: 604.004.471-34 (IMPETRANTE), VISLANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 007.026.101-60 (IMPETRANTE), DOUTOR ELMO LAMÓIA DE MORAES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMEMTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LITISCONSÓRCIO ATIVO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – AFERIÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. “o STJ orienta-se no sentido de que, na hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência é calculado a partir da divisão do montante total pelo número de litisconsortes, sendo desnecessário verificar se a soma ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos” ( REsp 1607245/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
EDIVANIA PEDRO DA COSTA E OUTROS
contra o ato praticado pelo
EXMO. SR.

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
, consubstanciado na decisão que declarou a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos para as Varas Cíveis da Comarca.

Como causa de pedir, relatam que as impetrantes, inicialmente, que moveram a ação anulatória, uma vez que figuram como candidatos classificados em concurso público regido pelo Edital no 002/2019, todavia, o Município de Pontes e Lacerda lançou mão de processo seletivo para contratação temporária de servidores para o mesmo cargo previsto em Edital.

Indicam, em seguida, que “
em que pese não se discordar, a princípio, que nas situações envolvendo nomeação em cargo público, decorrente de aprovação/classificação em concurso, o valor da causa deve corresponder a somatória de 12 (doze) meses da remuneração do cargo pretendido pelo autor, conforme apontado pelo r. magistrado, não se concorda, por outro lado, que esse valor total de cada um dos autores deve ser somado para fins de considerar a alçada dos Juizados
”.

Asseveram que “
em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, tal como no presente, para que seja fixada a competência dos Juizados Especiais, deve-se considerar o valor de cada autor, individualmente, e não a somatória de todos que compõe o polo ativo da ação
”.

Nesse desiderato, postulam pela concessão da segurança, para seja anulada a decisão judicial que declinou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT para uma das Varas Cíveis da mesma comarca.

A media liminar foi deferida, suspendendo o ato coimado como ilegal. [id. 116230459]

Contestação pugnando pela denegação da segurança. [id. 122099498]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da D. Procuradora Mara Ligia Pires de almeida Barreto, opinou pela concessão da segurança, a fim de que seja anulada a decisão judicial que determinou o declínio de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para uma das Varas Cíveis da Comarca, mantendo, pois, a competência do Juizado para processar e julgar a demanda. [id. 125494699]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra o ato praticado pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes E Lacerda/MT, consubstanciado na decisão que declarou a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos para as Varas Cíveis da Comarca.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à competência do Juizado Especial da comarca de Pontes e Lacerda para processar u julgar a ação proposta pelos impetrantes
.

Sem maiores delongas, razão assiste aos Impetrantes.

Isso porque,
“o STJ orienta-se no sentido de que, na hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência é calculado a partir da divisão do montante total pelo número de litisconsortes, sendo desnecessário verificar se a soma ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos”
( REsp 1607245/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)

Esse é o posicionamento tanto da Primeira como da Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. [...] ( AgInt no AREsp 1238669/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. VALOR INDIVIDUAL DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS FÁTICOS PARA RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULA 7/STJ. LITISCONSÓRCIO ATIVO. 2. Em relação à competência do Juizado Especial Federal, na hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência é calculado a partir da divisão do montante total pelo número de litisconsortes, sendo despiciendo verificar se a soma ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos, previsto no art. 3o, caput e § 3o, da Lei n. 10.259/2001. Precedente: AgRg no REsp 1.376.544/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 5/6/2013) [...] ( AgRg no REsp 1503716/PR , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015)

In casu
, como se denota, os Impetrantes ajuizaram Ação Anulatória de Ato Administrativo e pedido de Nomeação c/c Tutela de Urgência Antecipada em caráter Liminar (processo no 1005882-69.2021.811.0013), cujo valor atribuído à causa atinge o montante de R$361.840,44 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), o qual dividido pelo número de autores (treze),atinge o valor de R$27.833,88 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), ou seja, abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Logo, há de se reconhecer a competência do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para processar e julgar a ação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para o fim de anular a decisão que determinou o declínio de competência.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art. art. 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma,

Acompanho na íntegra o bem lançado voto do eminente desembargador relator, de modo a conceder a segurança almejada, ante a constatação, primeira, de que a parte impetrante não dispõe de recurso próprio para se insurgir contra a decisão que entendeu pela incompetência do Juizado Especial e remeteu o feito à Justiça Comum, à luz das regras especiais da Lei Federal 9.099/95, que, diferentemente, do Código de Processo Civil, não prevê, por exemplo, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento ou outro recurso contra a decisão tomada pelo julgador no curso do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022